Tribunal: TJSP
Processo: 2331115-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Judicial – Acordo homologado em juízo – Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo, diante da ausência de anuência do credor quanto ao instrumento de cessão de direitos e obrigações juntado pela terceira interessada – Inconformismo da terceira interessada - Descabimento – Ausência da anuência do credor previsto no art. 779, III, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Judicial – Acordo homologado em juízo – Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo, diante da ausência de anuência do credor quanto ao instrumento de cessão de direitos e obrigações juntado pela terceira interessada – Inconformismo da terceira interessada - Descabimento – Ausência da anuência do credor previsto no art. 779, III, do CPC - Recurso desprovido.